Tribunal: TJMT
Processo: 0000766-89.2015.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000766-89.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UZIEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 327.963.661-20 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ELLEN BARROSO VIARO - CPF: 725.685.001-82 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), UZIEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 327.963.661-20 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o CONHECIDO E DESPROVIDO, 2o CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 3o CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA COM INDENIZAÇÃO LIMITADA AO CAPITAL DO SEGURADO – APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DESDE A CITAÇÃO - ART. 405 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA –
1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 3o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3o,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do
de cujus
, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

Embora evidente o transtorno diante da negativa, cuida-se de mero descumprimento contratual, não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.

“Como consignado por este colegiado, se os contratos de seguro prestamista não tiverem por escopo a quitação integral dos respectivos mútuos, mas indenização limitada ao capital segurado, "tal cláusula deverá ser observada". (TJ-RJ - APL: 01768241020178190001, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 08/07/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021).”

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO e UZIEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Morais de no 0000766-89.2015.8.11.0052, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil), acrescidos dos consectários legais da dívida, a título de seguro prestamista.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
.

Nas razões do recurso, de Id. 123450118, o banco requerido, ora 1o apelante, aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que a parte autora não provou os fatos constitutivos de seu direito.

Já a seguradora requerida, ora 2a apelante, em suas razões de id. 123450118, aduz que a parte autora possuía doença preexistente, portanto, é lícita sua negativa. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a reforma da sentença para determinar que primeiramente o pagamento da indenização deverá ser realizado ao 1o Beneficiário (Banco do Brasil), até o limite do respectivo capital segurado, a fim de garantir a quitação ou a amortização das dívidas assumidas pela segurada. Por fim, requer que o termo inicial dos juros deverá incidir desde a citação.

Por outro lado, o autor, ora 3o apelante, aduz a ocorrência de danos morais indenizáveis, bem como a inexistência de sucumbência recíproca. Por fim, aduz que o Juízo
a quo
, não fixou o percentual dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 123450118 - Pág. 107,123450118 - Pág. 113 e 123450118 - Pág. 120, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O segundo apelante, BANCO DO BRASIL S. A., suscitou em preliminar sobre a ilegitimidade passiva, alegando que apenas figurou na mencionada relação processual como estipulante-mandatária na contratação do seguro, o qual se deu diretamente com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, razão pela qual, pugna pela sua exclusão do feito, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Embora salutar as alegações da instituição financeira, entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque, o primeiro apelante figura na qualidade de estipulante do seguro, logo, assumiu a condição de beneficiário, conforme expressamente previsto nos contratos, os quais visam justamente garantir-lhe o recebimento dos valores devidos pelo segurado, sendo a sua responsabilidade de forma solidária.

A propósito, segue jurisprudência

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS MANTIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS. Tratando-se de contrato de seguro de vida, possuem os sucessores do segurado legitimidade para pleitear judicialmente o estrito cumprimento da avença securitária. Havendo a morte do consorciado, a empresa administradora do consórcio é parte legítima para responder pela quitação do contrato quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. É assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro , incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro . A verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.” (TJMT. RAC 0002365-13.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

Diante disso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, consta nos autos que a parte autora manejou ação pretendendo o recebimento de seguro de vida firmado pelo “
de cujus
” Eloiza Baptista Tessinari, no valor de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil).

Assim, falecido o
de cujus
, a parte autora acionou o seguro para recebimento via extrajudicial e receberam resposta negativa das requeridas, sob o fundamento de que o falecido possuía doença preexistente que não foi declarada no momento da contratação da apólice, fato que motivou a distribuição da presente demanda.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696).

A parte autora apresentou aos autos o contrato celebrado, a certidão de óbito, os exames e laudos médicos, nos quais não existe qualquer apontamento específico que demonstre que tais moléstias já existiam e eram conhecidas pelo segurado no momento da contratação.

Assim, o argumento das requeridas quanto à doença preexistente, não merece prosperar, haja vista que não trouxeram nenhum documento que comprove suas alegações.

A par do exposto é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram inúmeros julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte,
a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado.
II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1.062.383/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008) (grifo nosso)

“Contrato de seguro de vida em grupo. Precedentes da Corte. 1.
Já assentou a Corte que aceitando a seguradora a "proposta de adesão, mesmo quando o segurado não fornece informações sobre o seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode, por essa razão, ocorrendo o sinistro, recusar-se a indenizar
”. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 272.830/SE, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15-3-2001, DJ 07-5-2001, p. 140) (grifo nosso)

“SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE
. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE.
Conforme entendimento pacificado desta Corte, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp no 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Da mesma forma tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO -
SEGURADORA QUE SE NEGA A PAGAR O SEGURO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
- FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVIDA INFORMAÇÃO ACERCA DO TEOR DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DA SEGURADA E A DOENÇA DA QUAL SOFRIA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - RISCO POR CONTA DA SEGURADORA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se a seguradora aceita a proposta de adesão sem exigir do segurado, informações ou mesmo um exame prévio para avaliação de seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode por essa razão recusar-se a indenizar, sob alegação de doença preexistente
.” (TJMT – RAC 16.048/2005 – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 03.08.2005) (grifo nosso).”

Quanto à tese secundária da 2a requerida, para determinar que primeiramente o pagamento da indenização deverá ser realizado ao 1o Beneficiário (Banco do Brasil), até o limite do respectivo capital segurado, a fim de garantir a quitação ou a amortização das dívidas assumidas pela segurada, verifico que merece amparo, haja vista que o mencionado contrato não possui como objetivo a quitação integral
, mas a indenização limitada ao capital segurado, conforme descrito no
“1. Objetivo do Seguro”

Assim,
o contrato é claro no sentido de que o
pagamento
da indenização, referente aos seguros-
prestamista
contratados, não importa necessariamente na quitação dos empréstimos a que se refere. Se o capital segurado não for suficiente para quitá-los, a indenização securitária servirá apenas para a “amortização de dívida.”

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE CONHECIMENTO QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A SEGURADORA E O BANCO AO CUMPRIMENTO DOS TRÊS CONTRATOS DE SEGURO FIRMADOS PELAS PARTES (SENDO UM SEGURO DE VIDA E DOIS SEGUROS-PRESTAMISTA), BEM COMO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE O EXTINGUE DETERMINANDO O LEVANTAMENTO PELOS AUTORES DE TODO O VALOR DEPOSITADO PELA SEGURADORA. APELO DO SEGUNDO RÉU, BANCO CREDOR DOS MÚTUOS OBJETO DOS SEGUROS-PRESTAMISTA. 2
. Como consignado por este colegiado, se os contratos de seguro prestamista não tiverem por escopo a quitação integral dos respectivos mútuos, mas indenização limitada ao capital segurado, “tal cláusula deverá ser observada
(TJ-RJ - APL: 01768241020178190001, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 08/07/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021). - grifo nosso”

Quanto ao dano moral,
entendo que não merece guarida a pretensão do 3o recorrente, tendo em vista que somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, podem justificar a configuração da pretensão indenizatória, sob pena de ocorrer uma banalização deste instituto.

No caso em exame, a parte autora não comprovou a ocorrência dos alegados danos imateriais, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC.

No que concerne ao assunto em destaque, oportuno trazer à baila os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho, ao asseverar que:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais e busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Assim, os fatos narrados na inicial não são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano moral à parte autora, uma vez que inexiste nexo de causalidade capaz de importar no direito à percepção de indenização. Por tais motivos, é descabida a pretensão indenizatória promovida pela postulante.

Para ilustrar, segue bem o Tribunal Gaúcho:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBERTURA. CARÊNCIA AFASTADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO DEVIDA. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro facultativo, não-obrigatório, em que a parte autora, na qualidade de beneficiária, busca a condenação da demandada ao pagamento de indenização em razão do falecimento do segurado, aplicável a prescrição decenal prevista no art. 205 do CCB. Hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional iniciou na data do desembolso das despesas (meados de 2012), tendo a ação sido ajuizada em 2013. Alegação de prescrição afastada. Agravo retido desprovido. 2. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3. Mostra-se abusiva a exigência de cumprimento de novos prazos de carência quando não houve a devida informação da restrição à parte contratante. 4. Danos morais. Espécie em que a autora requer o ressarcimento das despesas. Embora evidente o transtorno diante da negativa, cuida-se de mero descumprimento contratual, não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto. 5. Correção monetária: Sendo mera atualização monetária do valor, a correção deve ocorrer desde o desembolso das despesas pela autora sobre as quais pretende o ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. 6. Honorários advocatícios que vão mantidos, pois atendidos os critérios dos §§ 3° e 4° do art. 20 do CPC/1973. AGRAVO RETIDO, APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS”
(Apelação Cível No 70066405325, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/04/2016).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. RISCO NÃO COBERTO PELO CONTRATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II. No caso concreto, descabe o pagamento da indenização em decorrência do falecimento da cônjuge do autor, uma vez que a causa da morte foi natural, enquanto que a garantia contratada é apenas para o caso de morte acidental. Ausência de abusividade da cláusula contratual, pois se mostrou clara e simples, atendendo o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, § 4°, do CDC. Além do mais, a proposta de seguro, devidamente assinada pela segurada, continha declaração no sentido de que a proponente tomou conhecimento das cláusulas gerais do contrato de seguro. III. Assim, tendo sido legítima a negativa de cobertura por parte da seguradora, ausente ato ilícito a ensejar o pleiteado ressarcimento por danos morais supostamente sofridos. IV. Quanto ao prequestionamento, o Órgão Colegiado não está obrigado a enfrentar, expressamente, todos os dispositivos legais invocados, e nem a aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim a analisar fundamentadamente a matéria devolvida pelo recurso. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(Apelação Cível No 70065411753, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 27/04/2016).

Ressalte-se que a parte ré não recusou o cumprimento do contrato injustificadamente, o que possibilitaria a concessão de indenização por dano moral, mas por razões que, em tese, permitiriam discutir a execução contratual, garantia constitucional que lhe é assegurada.

Desta forma, não há falar em indenização a título de dano moral, quanto mais em se tratando de lesão decorrente de contrato no qual envolve a discussão quanto ao seu cumprimento, fato que isoladamente e à míngua de provas não representa atentado à personalidade.

Ademais, assiste razão à tese da seguradora requerida de que o termo inicial dos juros moratórios é desde a citação, nos termos do artigo 405 do CC.

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pelo pagamento da indenização, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido julgada procedente, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

No tocante ao valor dos honorários de sucumbência, verifica-se que o Juízo
a quo
não fixou um percentual.

Assim, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao 2o apelo
para determinar a apuração do valor em liquidação de sentença e determinar o termo inicial dos juros moratórios desde a citação.

No mesmo seguimento,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 3o apelo
para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO ao 1o apelo
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022